Tribunal: TJDFT
Processo: 0738412-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DO NOME DA EMPRESA AUTORA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SCR. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES.
1. Recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar que a inscrição do nome da empresa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR é referente a contrato diverso daquele objeto dos autos, sobretudo porque não se pode compelir a parte autora a comprovação de fato negativo, ou seja, que não possui outro contrato de empréstimo junto ao banco.
2. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da decisão judicial.
3. Impõe-se a aplicação de multa em desfavor da instituição financeira, se constatado o descumprimento da decisão judicial que deferiu tutela de urgência e determinou a retirada do nome da parte autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.
4. Em que pese o descumprimento pela instituição financeira de determinação judicial precedente, tal fato não autoriza impor obrigação de fazer que não tem qualquer relação com o contrato discutido nos autos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.